Tribunal: TJES
Processo: 5016772-24.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016772-24.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDINEI GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NECESSIDADE DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE OFENSA AOS PADRÕES ÉTICOS. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de repetição do indébito c/c restituição de pontos e indenização por danos morais, mantendo a restituição de valores cobrados indevidamente de forma simples e negando a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser feita em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, afastando a exigência de má-fé e bastando a violação à boa-fé objetiva; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço e o desvio produtivo caracterizam danos morais indenizáveis no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, definiu que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a demonstração do elemento volitivo (dolo ou culpa) do fornecedor.

O entendimento fixado no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 teve modulação parcial de efeitos, aplicando-se aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

O exame dos elementos concretos da demanda não demonstra a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva, visto que a cobrança judicialmente declarada indevida não contém indícios de conduta infringente dos padrões éticos nas relações obrigacionais.

A restituição dos valores cobrados a maior, portanto, deve ocorrer de forma simples, mantendo-se a sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a cobrança indevida, por si só, é insuficiente para gerar danos morais, tratando-se de ilícito contratual, sem qualquer ofensa aos direitos da personalidade (AgRg no Ag no REsp nº 703.495/RS).

Não há provas de efetivo prejuízo sofrido pelo apelante em razão da conduta da instituição financeira, nem demonstração de ofensa aos direitos da personalidade, configurando apenas um mero infortúnio que não enseja danos morais, sob pena de banalização do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) aplica-se quando a cobrança indevida demonstra conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a prova de má-fé do fornecedor.

A mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente para caracterizar danos morais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados: art. 42, parágrafo único, do CDC; art. 927, inciso III, e art. 85, §11, ambos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542; STJ, AgRg no Ag no REsp nº 703.495/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5016772-24.2024.8.08.0030

APELANTE:
VALDINEI GOMES DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO C6 S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
VALDINEI GOMES DE OLIVEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
ação de repetição do indébito c/c restituição de pontos e indenização por danos morais
, ajuizada pelo recorrente contra o
BANCO C6 S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o recorrente alega que busca a reforma da sentença que indeferiu a repetição do indébito em dobro, visto que a cobrança indevida por parcelamento unilateral e sem anuência do consumidor constitui violação da boa-fé objetiva, consoante jurisprudência do STJ, afastando a exigência de prova de má-fé da instituição financeira. Sustenta que o parcelamento da fatura em desacordo com a lógica contratual e as normas do BACEN, por duas vezes, infringiu o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, configurando abuso de direito. Requer também a condenação em danos morais, ao argumentar que a falha na prestação do serviço e o desvio produtivo causado pela necessidade de reiteradas diligências administrativas para cancelar a cobrança indevida, ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam o dano moral
in re ipsa
.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de (a) repetição de indébito dos valores pagos indevidamente, com a devida incidência de juros legais e correção monetária e (b) pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

A questão devolvida à apreciação deste órgão julgado cinge-se somente em analisar se os valores pagos a maior pelo apelante devem ser restituídos em dobro e se sobre o caso incidem danos morais indenizáveis, em razão do imbróglio atinente à relação contratual.

Necessário contextualizar que o apelante, ora autor, na origem, narra que em agosto de 2021, realizou o pagamento parcial e antecipado de fatura de cartão de crédito referente ao mês de julho de 2021, com vencimento no dia 10/08/2021. Ocorre que o banco réu, ora apelado, procedeu com o parcelamento automático do valor remanescente da fatura, antes de seu efetivo vencimento, gerando juros e encargos bancários.

O juízo de origem, por sua vez, entendeu pela ilegalidade da cobrança e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, de maneira simples.

Em relação à possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos a maior, entendo que não merece reforma a sentença.

Isso porque a mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação da repetição do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC a partir do julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542
pela Corte Especial foi que anteriormente àquela definição era necessária a
comprovação da má-fé do fornecedor
.

A partir da data deste julgamento, restou definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento,
não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra
, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que
conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado,
deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo
.

Ademais, para conferir efeito
vinculante
ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento:
discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ainda, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

Fixado isso, no caso dos autos, examinando os elementos concretos da demanda,
não vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva
.

Isto pois, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança do empréstimo consignado, constato que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos nas relações obrigacionais.

Portanto, a restituição dos valores cobrados a maior do recorrente deve se dar de forma simples.

Quanto aos danos morais, verifica-se que não há provas de efetivo prejuízo sofrido pelo apelante em razão da conduta da instituição financeira, haja vista que nem mesmo demonstrou que a apelada inseriu seu nome em cadastro de restrição ao crédito ou semelhante.

Outrossim, acerca de eventual cobrança indevida atinente ao parcelamento automático, não restou evidenciado nos autos motivos que demonstrem,
in concreto,
qualquer afetação substancial na esfera extrapatrimonial do recorrente. Não se pode, apenas com alegações genéricas deferir o pleito, sob pena de banalização do instituto.

Não bastasse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a cobrança indevida, por si só, é insuficiente para gerar danos morais, pois se trata de ilícito contratual, sem qualquer ofensa aos direitos da personalidade (AgRg no Ag no REsp nº 703.495/RS).

Portanto, demonstrada apenas a existência de um mero infortúnio que não se mostra apto a ensejar prejuízo, entendo pelo reconhecimento de inexistência de danos morais no caso em análise.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em atenção à previsão do art. 85, § 11° do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte ré/apelada..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 1% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte ré/apelada.